Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos, condenando o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% do valor do salário-mínimo vigente, com depósito até o dia 10 de cada mês na conta da representante legal do autor. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de pensão alimentícia é compatível com a capacidade financeira do alimentante, considerando o binômio necessidade/possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os extratos bancários apresentados pelo réu/apelante indicam movimentação financeira superior à alegada, com recebimentos mensais entre R$ 6.500,00 e R$ 11.700,00, não havendo comprovação de que tais valores foram repassados a terceiros.
4. A ausência de provas que corroborem a alegação de repasse de valores a ajudantes ou para aquisição de materiais impede o reconhecimento de incapacidade financeira para cumprir a obrigação alimentar.
5. As necessidades do menor são presumidas e incluem alimentação, vestuário, educação, lazer e higiene pessoal.
6. O fato de o menor residir com a genitora demonstra que esta já arca com a maior parte dos encargos, não afastando a obrigação do apelante.
7. O dever de prestar alimentos impõe, inclusive, sacrifícios ao alimentante, não sendo exigível folga financeira para cumprimento da obrigação.
8. O valor fixado atende ao trinômio proporcionalidade/necessidade/possibilidade, sendo razoável e compatível com a realidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A presunção das necessidades do menor autoriza a fixação de alimentos compatíveis com a capacidade financeira do alimentante, ainda que este alegue rendimentos inferiores, sem comprovação idônea. 2. O dever de prestar alimentos impõe sacrifícios ao alimentante, não sendo exigível folga financeira para cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 373, II, 374, IV, 375 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.